Tribunal: CARF
Processo: 13204.720192/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO ANTONIO CARVALHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13204.720192/2012-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.302 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
FRIGORÍFICOS DO PARÁ LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
EXCLUSÃO EM RAZÃO DE DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA.
FALTA DE REGULARIZAÇÃO EM TEMPO HÁBIL.
Mantém-se o Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples
Nacional, fundamentado pela existência de débitos, quando a empresa não
comprova que a regularização ocorreu no prazo de 30 (trinta) dias contados da
ciência deste ato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Antonio Carvalho
Barbosa (Presidente), Neudson Cavalcante Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel
Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto, Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz e
André Severo Chaves (suplente).
Relatório
FRIGORÍFICOS DO PARÁ LTDA - ME recorre a este Conselho Administrativo
pleiteando a reforma do acórdão proferido pela DRJ/Florianópolis, Ac. no 07-40.400, e-fls. 23 a
27, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada na fase processual
anterior.
Versa o presente processo sobre ato de exclusão do Simples Nacional, com efeitos
a partir de 01/01/2013, em virtude de a contribuinte possuir débitos com a Fazenda Pública
Federal, com exigibilidade não suspensa, conforme disposto no inciso V do art. 17 da Lei
Complementar no 123, de 2006.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13204.720192/2012-71
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.302 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13204.720192/2012-71

Inconformada com sua exclusão do Simples Nacional, a contribuinte apresentou a
manifestação de inconformidade de e-fls. 2 a 8.
Ao apreciar a lide, a DRJ/Florianópolis manteve o ato de exclusão, em acordão
que contém a ementa e a parte dispositiva descritas abaixo:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
EXCLUSÃO EM RAZÃO DE DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA. FALTA DE
REGULARIZAÇÃO EM TEMPO HÁBIL.
A falta de regularização de débitos inscritos em Dívida Ativa autoriza a exclusão do
contribuinte no regime especial de tributação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Acórdão
Acordam os membros da 6a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a Manifestação de Inconformidade, mantendo o ato de exclusão da
Interessada do Simples Nacional, nos termos do relatório e do voto do Relator.
Cientificada em 11/09/2017, a contribuinte interpôs recurso voluntário em
28/09/2017, com as seguintes alegações:
 Argumenta a autoridade fazendária que em 31/10/2012, foi a empresa acima
qualificada informada que a partir de 01/01/2013 seria excluída do Simples
Nacional em razão de débitos inscritos em Dívida Ativa, sem exigibilidade
suspensa;
 Contudo, inconformada com a situação relatada, a empresa apresentou uma
Manifestação de Inconformidade juntando documentos, comprovando que em
2009 foram requeridos os parcelamentos de determinados débitos, tendo assim
as suas exigibilidades suspensas,
 Após o trâmite legal da manifestação de inconformidade, foi decidido que o
parcelamento realizado em 2009 não englobou todos os débitos que a empresa
tinha em aberto, sendo que a exclusão do Simples Nacional era por motivos de
outros débitos que não haviam sido parcelados, sendo que neste sentido estaria
correta a respectiva exclusão do Simples Nacional;
 Apesar de não concordar com a decisão, haja vista que na época do
parcelamento a autoridade fiscal havia atestado que todos os débitos estavam
sendo parcelados e devendo assim a boa fé desta sociedade empresária ser
levado em conta, vem, por meio de seu representante, nesse recurso, requerer
que seja analisada a questão novamente, oportunizando a empresa em se
enquadrar no Simples Nacional desde 2013, haja vista que foram sanados todos
os débitos em aberto neste mês de novembro de 2017, conforme comprovante
de parcelamento anexo;
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.302 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13204.720192/2012-71

 Vem, por meio de seu representante, nesse recurso, requerer que seja analisada
a questão novamente, oportunizando a empresa em se enquadrar no Simples
Nacional desde 2013, haja vista que foram sanados todos os débitos em aberto
neste mês de novembro de 2017, conforme comprovante de parcelamento
anexo;
 Ante o exposto, requer o recebimento e o processamento deste recurso para que
seja concedido o enquadramento no Simples Nacional ante o parcelamento de
todos os débitos devidos por esta empresa.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
O litígio decorre da exclusão do Simples Nacional, com efeitos a partir de
01/01/2013, em virtude de a contribuinte possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa. Os débitos que motivaram o ato de exclusão são os seguintes:

A contribuinte foi cientificada do ato de exclusão em 02/10/2012.
Antes de ser exarado o acórdão ora recorrido, foram realizadas duas consultas,
uma no dia 01/10/2013, e outra em 11/03/2016 (e-fls. 11 e 14/15), onde constam os mesmos
débitos em aberto, com exigibilidade não suspensa, o que levou a Delegacia de Julgamento a
considerar improcedente a manifestação de inconformidade da contribuinte.
O acórdão recorrido está assim fundamentado:
[...]
Conforme relatado, em 31/10/2012, a Contribuinte foi cientificada de sua exclusão do
Simples Nacional, a partir de 01/01/2013, em razão da existência de débitos inscritos
em Dívida Ativa, sem exigibilidade suspensa.
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.302 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13204.720192/2012-71

Irresignada, a Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade em que alega
ter incluído os referidos débitos no parcelamento de que trata o art. 3o da Lei no 11.941,
de 2009. A Contribuinte anexou à sua Manifestação de Inconformidade o seguinte
recibo (fl. 6):

Como se nota, no recibo acima reproduzido não consta qualquer referência aos débitos
incluídos no pedido de parcelamento, de modo que não restou comprovado que os
débitos que motivaram sua exclusão do Simples Nacional encontravam-se com
exigibilidade suspensa.
Ademais, na consulta juntada à fl. 11 (emitida em 01/10/2013), e no relatório acostado
às fls. 14 e 15 (emitido em 11/03/2016), consta que os débitos motivaram sua exclusão
do Simples Nacional permaneceram em aberto, sem exigibilidade suspensa.
Ante o exposto, voto no sentido de considerar improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela Contribuinte.
A Lei Complementar no 123/2006 é bem clara a esse respeito:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
A alegação da contribuinte, no sentido de que “foram sanados todos os débitos em
aberto neste mês de novembro de 2017” não tem o condão de reverter a situação que ensejou sua
exclusão do Simples Nacional em 2013. Pelo contrário, demonstra a existência efetiva da dívida
tributária. Esta deveria ter sido regularizada no prazo de 30 dias da ciência do ADE, conforme
alertado no art. 3o do referido ato, o que não se efetivou:
Art. 39 A pessoa jurídica poderá apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data
da ciência deste Ato Declaratório Executivo (ADE), impugnação dirigida ao Delegado
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, protocolada na unidade da Secretaria da
Receita Federal do Brasil de sua jurisdição, conforme disposto no art. 39 da Lei
Complementar no 123, de 2006, e nos termos do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972 Processo Administrativo Fiscal (PAF).
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.302 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13204.720192/2012-71

Não se vislumbra, pois, no caso, algum erro material que demonstrasse a efetiva
boa-fé alegada pela defesa.
Correta, portanto, a decisão contida no acórdão recorrido.
Conclusão.
De todo o exposto, encaminho meu voto no sentido de NEGAR provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital